Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável a intimação do agravado pessoalmente, i) por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído ou pelo Diário da Justiça ou ii) por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, por analogia, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Ademais, nos termos do artigo 275, do Codex Processual Civil, a intimação será feita por oficial de justiça apenas se frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Dito isso, indefiro, por ora, a intimação por oficial de justiça postulada no ID 47769551. Tendo em vista as certidões de ID 47377409 e de 47471123, intimem-se as partes agravantes FUSÃO RIO – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, FUSÃO SOLUCOES PARA MEDICINA LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam a quem pertence o endereço indicado na petição de ID 47769551, bem como indiquem o endereço atualizado de ambas as partes agravadas, a saber, NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA e JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, a fim de viabilizar a sua intimação para oferecerem contrarrazões ao recurso por eles interposto.